Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705676-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: EDMILSON ALVES DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 26180518): AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS NORTEADORES DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que decreta a revelia não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 3. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 4. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT (Tema 988), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018). Ressalta-se, por oportuno, que no julgamento do citado repetitivo, o STJ modulou os efeitos da decisão no sentido de que a tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão paradigma (19/12/2018). Assim, considerando que a decisão interlocutória no presente feito foi proferida após a publicação do REsp 1.696.396/MT, e que está em consonância com a tese firmada pela sistemática, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, conforme requerido em ID 26795960. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031